Tribunal: TJPA
Processo: 0022074-52.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0022074-52.2017.8.14.0401

EMBARGANTE: ATYLA DE SOUZA MAUES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº: 0022074-52.2017.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ATYLA DE SOUZA MAUÉS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGANTE NÃO APONTA QUALQUER OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. O teor do enunciado 98 da Súmula do STJ configura legitima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o Embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
quinze
dias do mês de
abril
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0022074-52.2017.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ATYLA DE SOUZA MAUÉS (DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS)

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ATYLA DE SOUZA MAUÉS, em face do v. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, id-17992977.

Aduz o embargante que não foi analisado no Acórdão o fato de o réu ter sido reconhecido por fotografia, não cumprindo as formalidades exigidas pelo art. 266 do CPP, não devendo ser apontado como meio de prova, já que manifestamente ilegal e inadmissível ao processo. Aponta a insuficiência de provas e alega que, havendo dúvida acerca do fato criminoso, jamais poderá ser prejudicado, sob pena de serem infringidos princípios constitucionais, dentre os quais o do
in dúbio pro reo
. Aduz ainda que não há que se falar em prova fundamentada na palavra dos policiais militares, eis que não presenciaram o ocorrido. Requer a nulidade do reconhecimento, ante o não cumprimento das formalidades do art. 266 do CPP, e, por consequência, por inexistir outras provas produzidas judicialmente, deve o réu ser absolvido, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP. Pretende o prequestionamento da matéria aduzida, para eventual manejo de Recurso Especial e/ou Recurso Extraordinário.

Manifestação do órgão ministerial pelo não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório do necessário.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Inicialmente, ressalto que o teor do enunciado 98 da Súmula do STJ configura legitima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o Embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, acarretando a sua rejeição.

Compulsando os autos, constato que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Constato que o Embargante busca a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, mantendo na totalidade a decisão recorrida, ressaltando que:
“(...) a circunstância de não ter sido observado o rito previsto no art. 226, II, do CPP, não invalida o ato por se tratar de uma recomendação legal e não uma exigência. Ademais, o reconhecimento efetuado por duas vítimas, em sede policial, foi confirmado em juízo na presença do réu, que foi apontado como o autor do delito. A vítima Anderson Winker Silva Negrão afirmou em juízo que estava em frente a sua casa acompanhado de esposa e seu filho, bebê de colo, quando surgiram dois indivíduos dentro de um carro e o abordaram, sendo que um terceiro permaneceu dentro do veículo; que na Polícia Civil realizou o reconhecimento do sujeito que colocou a arma de fogo na sua cabeça. A vítima Bárbara de Oliveira da Silva, esposa de Anderson, afirmou ser verdadeira toda a narrativa do marido, acrescentando que “memorizou a placa do carro dos assaltantes e após pesquisas da Polícia Civil, chegaram ao nome de Atyla, que havia praticado outro crime nas mesmas condições e nas imediações naquele mesmo dia, razão pela qual, após averiguar as fotografias, o apontou como um dos autores do crime e ratificou em audiência olhando para o réu. Afirmou que o acusado era quem estava armado, o reconhecendo em audiência na presença do juiz, afirmando que foi ele quem levou o dinheiro, a carteira e a bolsa do bebê; que eles queriam as chaves do carro que havia caído no chão; que eles saíram levando as chaves do carro em direção à Pedro Miranda; (...); que os pertences não foram recuperados; (...).” Logo, o reconhecimento por fotografia realizado na fase de inquérito foi suprido quando à vítima Bárbara de Oliveira da Silva reconheceu em audiência o acusado, id-5964518. Ressalto que o reconhecimento fotográfico é meio de prova apto a sustentar a condenação se corroborado por outros elementos de convicção, como o depoimento das vítimas e testemunhas. Sendo assim, não pairam dúvidas acerca da autoria do crime ora imputado ao réu e da legalidade do reconhecimento fotográfico. (...)
A
materialidade e autoria do crime de roubo restam comprovadas pelos depoimentos das vítimas, prestados em sede policial e confirmados em juízo, aliados ao reconhecimento do apelante perante a autoridade judicial. Assim, o reconhecimento fotográfico foi ratificado por outros elementos de prova, validando a condenação, razão pela qual afasto a arguição de nulidade do reconhecimento do ora Apelante e sua pretensão absolutória.”

Sendo
assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Por fim, entendo que pretende o ora Embargante que sejam reexaminadas questões já debatidas em sede de Apelação, não apontando qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão ora embargada.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 08/05/2024